Tribunal: TJMT
Processo: 0001609-23.2015.8.11.0030
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001609-23.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILMA MARIA GUERRA - CPF: 045.255.596-59 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE FGTS, FÉRIAS, TERÇO E DIFERENÇAS SALARIAIS E PASSIVO DE ENQUADRAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO DE FÉRIAS E TERÇO – DIREITO VINCULADO À PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FÉRIAS REJEITADA – PREJUDICIAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – PRELIMINAR PREJUDICADA – TESE DA PROMOVIDA DE REGULAR PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – FÉRIAS E TERÇO DEVIDOS – PLEITO DE FGTS PELA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE DIREITO – PLEITO DE ENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS E PASSIVOS – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE FUNDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIFERENÇAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inexiste interesse no reconhecimento da prescrição quando reconhecida em sentença delegando ao juízo da execução a liquidação, observada a prescrição.

O ônus de comprovar o pagamento das férias e respectivo terço é do ente público, ainda mais quando o servidor juntou fichas financeiras demonstrando o contrário. Em se tratando o ente público de réu revel, que nada provou quanto ao pagamento, faz jus o servidor ao recebimento de férias e terço, observada a prescrição.

O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Em se tratando de contrato temporário, haverá direito ao FGTS apenas em caso de irregularidade ou nulidade do contrato. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado, o que não ocorreu na hipótese.

Evidente a prescrição de fundo da matéria, à semelhança do que tem decidido esta e outras Turmas Recursais a respeito da URV.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RE no 110.419/SP, “fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc”.

E, no caso dos autos, a parte promovente pretende, em 2015, o reconhecimento de direito e diferenças oriundas de enquadramento que deveria ter ocorrido em 2006, razão por que de rigor o reconhecimento de prescrição de fundo do direito.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar a parte promovida ao pagamento de férias vencidas, mais terço de férias, respeitado o prazo prescricional, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos à inicial, consequentemente, extingo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo de 15.09.2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

Os valores a serem percebidos devem ser corrigidos desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo especial), bem como deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde o dia do vencimento.

Em razão da sucumbência recíproca, determino o pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, pro rata.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, haja vista o que dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2o, do CPC.

Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior independente de nova conclusão.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o art. 496, §3o, III, do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição. No mérito, sustentou a necessidade de reforma do julgado porque não há quaisquer verbas a serem pagas, pois todas as férias relativas ao período de 2009 a 2012 foram devidamente quitadas, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas com a contestação.

Alegou que a documentação financeira juntada comprova o pagamento das férias e o respectivo terço de férias, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Requereu o acolhimento da preliminar de prescrição quanto ao período de 2009/2010 e a improcedência do pedido em relação aos demais períodos.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu a rejeição da preliminar, pois a sentença reconheceu a prescrição e o desprovimento do recurso.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento do FGTS até 2012, bem como ao pagamento de diferenças salariais em razão da não concessão de reajustes anuais, não incidindo prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, na qual a parte promovente pleiteia: a) recolhimento e liberação dos depósitos de FGTS devido, durante o vínculo laboral; b) pagamento correto do salário devido, aplicando as disposições do art. 290 do CPC; c) pagamento das diferenças salariais, pela não aplicação das disposições da lei 984/2006; d) pagamento do passivo gerado pela não enquadramento da parte autora, no percentual de 4,5%, na lei 984/2006; e) pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012; f) pagamento dos honorários advocatícios, a base de 20% sobre o valor da condenação.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas quanto às férias e ao terço de férias, rejeitando os demais pedidos um a um, conforme exaustiva fundamentação, a qual cito na íntegra:

Vistos etc.

I – Do relatório

Trata-se de ação ordinária de cobrança.

Pugna a parte autora pela condenação da Fazenda Pública nos seguintes termos: a) recolhimento e liberação dos depósitos de FGTS devido, durante o vínculo laboral; b) pagamento correto do salário devido, aplicando as disposições do art. 290 do CPC; c) pagamento das diferenças salariais, pela não aplicação das disposições da lei 984/2006; d) pagamento do passivo gerado pela não enquadramento da parte autora, no percentual de 4,5%, na lei 984/2006; e) pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012; f) pagamento dos honorários advocatícios, a base de 20% sobre o valor da condenação.

A Fazenda Pública devidamente citada, quedou-se inerte, conforme certidão acostada aos autos.

II – Da fundamentação

O litígio não necessita de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Tendo em vista que a parte requerida devidamente citada não apresentou contestação, decreto a revelia da Fazenda Pública, em consonância com o que dispõe o art. 344 do CPC.

Passo a fundamentar conforme os pedidos formulados à inicial.

a) condenar o réu no recolhimento e na liberação dos depósitos do FGTS devido a parte autora, durante todo vínculo laboral.

Em análise dos documentos juntados pela parte autora, verifico que essa se tornou servidora efetiva, à fl. 11 – PDF, haja vista que havia sido aprovada em processo seletivo na data de 15.05.2004.

Dessa forma, verifica-se que através do referido ato a requerente passou a ser regida pelo regime estatutário, razão pela qual não há que se falar em direito ao recolhimento e liberação de FGTS.

Assim, improcedente é o pedido autoral.

b) condenar a pagar corretamente o salário devido a parte autora, aplicando as disposições do art. 290 do CPC.

A parte autora não específica qual seria o salário devido e quais seriam as condições para a fixação do mesmo, isto é, trata-se de pedido genérico.

O pedido há de vir expresso na inicial, não podendo a parte pretender que o Juízo estabeleça os fundamentos jurídicos para o estabelecimento do salário devido, sem a demonstração de parâmetros, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo.

Assim, a medida a ser imposta é a improcedência do pedido.

c) no pagamento das diferenças salariais, pela não aplicação das disposições da lei 984/2006.

Inicialmente é importante destacar que o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 afirma que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Alega a requerente que a Lei Municipal n. 984/2006 estabeleceu que o vencimento básico do agente de saúde com 05 (cinco) anos, deveria receber como se estivesse no nível 02, classe E.

Conforme se verifica o pedido da requerente tem por objetivo o reconhecimento do direito de progressão trazido pela Lei Municipal n. 984/2006

A modificação nos cargos e carreiras no Município de Nobres/MT ocorreu em 01/03/2006, quando entrou em vigor a Lei Municipal n. 984/2006.

Considerando-se que o Município praticou ato pontual e identificável no tempo - modificação de carreira, nova nomenclatura, e reposicionamento dos servidores - cabia à autora, nos cinco anos seguintes, reclamar as irregularidades apontadas.

Neste aspecto, é preciso considerar que a reestruturação da carreira aconteceu em março de 2006 e esta demanda foi proposta em 15/09/2015.

Malgrado exista dissenso entre o que atinge apenas as prestações anteriores a cinco anos da propositura da ação - as denominadas parcelas de trato sucessivo - e o que atinge o chamado 'fundo de direito', não há dúvida de que, ao modificar a carreira da servidora em virtude do Novo Regime Jurídico, o Município de Nobres praticou ato pontual e facilmente identificável no tempo.

Na hipótese de prestações periódicas, tais como vencimentos, devidas pela Administração, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas, tão-somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento. Nesse caso, fala-se em prescrição de trato sucessivo, já que, continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação se renova.

Bem diverso é o tratamento dado à chamada prescrição de fundo de direito, em relação à qual não há a renovação do marco inicial para ajuizamento da ação. Destarte, uma vez determinado o momento em que a Administração incorre em dívida com o administrado, a partir daí, inicia-se o cômputo do prazo prescricional.

Indispensável, portanto, sabermos distinguir as hipóteses de incidência de uma e outra espécie de prescrição, já que há consequência jurídica diversa.

“Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. Assim, se, por exemplo, a pretensão do autor consistir no reconhecimento de um enquadramento, está-se diante de um pedido pertinente a uma situação jurídica fundamental. Dessa pretensão decorrerá, naturalmente, efeitos pecuniários, porém, não constituem esses efeitos a base do pedido. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3o do Decreto no 20.910/32. (RE no 110.419/SP).

Torna-se claro, portanto, que pleitear a concessão de reposicionamento e a respectiva modificação de proventos não se trata de colher os efeitos ou reclamar diferença de situação jurídica já reconhecida, mas de direito à modificação com relação a situação jurídica fundamental, qual seja, a situação referente à posição obtida na carreira em razão de reestruturação.

Por certo, no momento em que foi modificada e Lei e houve sem esclarecimento em que nível da carreira fora posicionada a parte autora, foi praticado ato inequívoco da Administração quanto à relação jurídica fundamental e nasceu para a parte autora o direito de pedir, administrativa ou judicialmente a correção da suposta ilegalidade.

Contudo, nada foi pleiteado nos cinco anos seguintes.

Assim, a medida a ser imposta é o reconhecimento da prescrição e, consequentemente a improcedência do pedido de progressão.

d) no pagamento do passivo gerado pela não enquadramento da parte autora, no percentual de 4,5%, na lei 984/2006

Alega a requerente que faz jus ao acréscimo na sua remuneração de 4,5% a cada triênio.

Dispõe o art. 17 da Lei Municipal n. 984/2006:

Art. 17. A remuneração dos servidores do quadro de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, cujo montante seja superior ao estabelecido no anexo II desta Lei, para o respectivo cargo, é transformado em subsidio, com valor igual ao resultado da soma dos respectivos vencimentos básicos e das demais parcelas remuneratórias permanentes, instituídas e concedidas nos termos da lei. §1o Aos servidores efetivos de que trata o caput, fica assegurado a cada triênio do aniversário de suas respectivas posses, o acréscimo de 4,5% (quatro e meio), desde que atendida as exigências estabelecidas no art. 11 da Lei.

Conforme se verifica, para fazer jus ao recebimento deveria a parte autora progredir da carreira.

Ocorre que, conforme exposto no item anterior, não restou reconhecido o direito de progressão da requerente, haja vista o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

Assim, improcedente é o pedido autoral.

e) no pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012;

Alega a requerente que não gozou e não recebeu as férias vencidas dos períodos aquisitivos de 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, razão pela qual, pede a condenação da parte ré no pagamento das férias vencidas, mais um terço, de forma dobrada, do período na atingindo pela prescrição.

A Constituição Federal garante aos servidores públicos o recebimento de benefícios sociais (férias, terço constitucional, 13o).

No caso dos autos, a autora é servidora pública efetiva, conforme se vê do documento de fl. 11 – PDF.

Neste sentido, em análise das fichas financeiras juntadas a inicial, verifico que a requerida não procedeu com o pagamento das férias no período indicado pela requerente.

Ademias, o requerido devidamente citado, quedou-se inerte, incidindo, portanto, os efeitos da revelia.

Assim, a medida a ser imposta é a procedência do pedido, contudo não há amparo legal para que haja o pagamento em dobro, devendo incidir na forma simples.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos à inicial, consequentemente, extingo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo de 15.09.2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

Contra a sentença insurgem-se ambas, nos termos relatados acima: a) a parte promovente visando a condenação ao pagamento do FGTS, enquadramento e diferenças salariais; b) a parte promovida visando o acolhimento da preliminar de prescrição de férias do período 2009/2010 e a improcedência dos demais períodos, pois alega que houve pagamento.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que ambos os recursos devem ser desprovidos e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, embora com acréscimo de outros argumentos, pois inexiste vícios ou divergência interpretativa a ensejar qualquer reparo, conforme passo a analisar todas as teses.

DA PRESCRIÇÃO DE FÉRIAS

A parte promovida alega a ocorrência de prescrição de férias. Todavia, razão não lhe assiste, pois, o próprio magistrado de origem determinou que, na fase de execução, seja observada a prescrição.

A fim de afastar quaisquer dúvidas acerca do reconhecimento da prescrição pelo magistrado de origem, cita-se trecho do dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos à inicial, consequentemente, extingo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo de 15.09.2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012,
respeitada a prescrição quinquenal
, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

De fato, embora o ideal seria decotar a parte prescrita, não se pode dizer, por outro lado, que o magistrado foi omisso ou contraditório, pois reconheceu que há prescrição a ser observada na fase de execução.

Isto posto, não há se falar em reconhecimento de prescrição, já declarada existir e com determinação para apuração na fase de execução.

Prejudicada a preliminar, por falta de interesse.

DO ALEGADO PAGAMENTO DAS FÉRIAS

A parte promovida alega que nada há que ser pago, pois todos os pagamentos foram devidamente realizados, no entanto é revel, nada tendo comprovado. Isso ficou devidamente fundamentado em sentença:

Alega a requerente que não gozou e não recebeu as férias vencidas dos períodos aquisitivos de 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, razão pela qual, pede a condenação da parte ré no pagamento das férias vencidas, mais um terço, de forma dobrada, do período na atingindo pela prescrição.

A Constituição Federal garante aos servidores públicos o recebimento de benefícios sociais (férias, terço constitucional, 13o).

No caso dos autos, a autora é servidora pública efetiva, conforme se vê do documento de fl. 11 – PDF.

Neste sentido, em análise das fichas financeiras juntadas a inicial, verifico que a requerida não procedeu com o pagamento das férias no período indicado pela requerente.

Ademias, o requerido devidamente citado, quedou-se inerte, incidindo, portanto, os efeitos da revelia.

Assim, a medida a ser imposta é a procedência do pedido, contudo não há amparo legal para que haja o pagamento em dobro, devendo incidir na forma simples.

Ora, as fichas financeiras juntadas com a inicial não demonstram de forma inconteste os pagamentos e, na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a realização do pagamento, o que não fez, se tratando de réu revel.

Deve ser desprovido o recurso nesse aspecto e mantida a sentença.

DO DIREITO AO FGTS

A parte promovente alega que tem direito ao pagamento do FGTS até o ano de 2012 a partir de quando deixou de ser contratado e passou a ser estatutário.

O magistrado julgou improcedente tal pleito com o argumento de que servidor estatutário não tem direito a FGTS:

a) condenar o réu no recolhimento e na liberação dos depósitos do FGTS devido a parte autora, durante todo vínculo laboral.

Em análise dos documentos juntados pela parte autora, verifico que essa se tornou servidora efetiva, à fl. 11 – PDF, haja vista que havia sido aprovada em processo seletivo na data de 15.05.2004.

Dessa forma, verifica-se que através do referido ato a requerente passou a ser regida pelo regime estatutário, razão pela qual não há que se falar em direito ao recolhimento e liberação de FGTS.

Assim, improcedente é o pedido autoral.

Não diferenciou o magistrado que no período pretendido (até 2012) não havia estabilidade, se tratando de contrato temporário. No entanto, a improcedência da pretensão deve ser mantida por fundamento diverso, qual seja, a ausência de declaração de nulidade do contrato temporário.

Em se tratando de contrato temporário, haverá direito ao FGTS apenas em caso de irregularidade ou nulidade do contrato. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública.

Não havendo direito ao FGTS, como alegado, de rigor o desprovimento do recurso nesse aspecto.

DO ENQUADRAMENTO, DIFERENÇAS SALARIAS E PASSIVO

Pretende a parte promovente o recebimento das diferenças salariais, pela não aplicação das disposições da lei 984/2006 e do passivo gerado pela não enquadramento da parte autora, no percentual de 4,5%, na lei 984/2006.

O magistrado de origem julgou improcedente tais pedidos em razão da prescrição de fundo do direito:

c) no pagamento das diferenças salariais, pela não aplicação das disposições da lei 984/2006.

Inicialmente é importante destacar que o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 afirma que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Alega a requerente que a Lei Municipal n. 984/2006 estabeleceu que o vencimento básico do agente de saúde com 05 (cinco) anos, deveria receber como se estivesse no nível 02, classe E.

Conforme se verifica o pedido da requerente tem por objetivo o reconhecimento do direito de progressão trazido pela Lei Municipal n. 984/2006

A modificação nos cargos e carreiras no Município de Nobres/MT ocorreu em 01/03/2006, quando entrou em vigor a Lei Municipal n. 984/2006.

Considerando-se que o Município praticou ato pontual e identificável no tempo - modificação de carreira, nova nomenclatura, e reposicionamento dos servidores - cabia à autora, nos cinco anos seguintes, reclamar as irregularidades apontadas.

Neste aspecto, é preciso considerar que a reestruturação da carreira aconteceu em março de 2006 e esta demanda foi proposta em 15/09/2015.

Malgrado exista dissenso entre o que atinge apenas as prestações anteriores a cinco anos da propositura da ação - as denominadas parcelas de trato sucessivo - e o que atinge o chamado 'fundo de direito', não há dúvida de que, ao modificar a carreira da servidora em virtude do Novo Regime Jurídico, o Município de Nobres praticou ato pontual e facilmente identificável no tempo.

Na hipótese de prestações periódicas, tais como vencimentos, devidas pela Administração, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas, tão-somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento. Nesse caso, fala-se em prescrição de trato sucessivo, já que, continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação se renova.

Bem diverso é o tratamento dado à chamada prescrição de fundo de direito, em relação à qual não há a renovação do marco inicial para ajuizamento da ação. Destarte, uma vez determinado o momento em que a Administração incorre em dívida com o administrado, a partir daí, inicia-se o cômputo do prazo prescricional.

Indispensável, portanto, sabermos distinguir as hipóteses de incidência de uma e outra espécie de prescrição, já que há consequência jurídica diversa.

“Fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. Assim, se, por exemplo, a pretensão do autor consistir no reconhecimento de um enquadramento, está-se diante de um pedido pertinente a uma situação jurídica fundamental. Dessa pretensão decorrerá, naturalmente, efeitos pecuniários, porém, não constituem esses efeitos a base do pedido. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3o do Decreto no 20.910/32. (RE no 110.419/SP).

Torna-se claro, portanto, que pleitear a concessão de reposicionamento e a respectiva modificação de proventos não se trata de colher os efeitos ou reclamar diferença de situação jurídica já reconhecida, mas de direito à modificação com relação a situação jurídica fundamental, qual seja, a situação referente à posição obtida na carreira em razão de reestruturação.

Por certo, no momento em que foi modificada e Lei e houve sem esclarecimento em que nível da carreira fora posicionada a parte autora, foi praticado ato inequívoco da Administração quanto à relação jurídica fundamental e nasceu para a parte autora o direito de pedir, administrativa ou judicialmente a correção da suposta ilegalidade.

Contudo, nada foi pleiteado nos cinco anos seguintes.

Assim, a medida a ser imposta é o reconhecimento da prescrição e, consequentemente a improcedência do pedido de progressão.

d) no pagamento do passivo gerado pela não enquadramento da parte autora, no percentual de 4,5%, na lei 984/2006

Alega a requerente que faz jus ao acréscimo na sua remuneração de 4,5% a cada triênio.

Dispõe o art. 17 da Lei Municipal n. 984/2006:

Art. 17. A remuneração dos servidores do quadro de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, cujo montante seja superior ao estabelecido no anexo II desta Lei, para o respectivo cargo, é transformado em subsidio, com valor igual ao resultado da soma dos respectivos vencimentos básicos e das demais parcelas remuneratórias permanentes, instituídas e concedidas nos termos da lei. §1o Aos servidores efetivos de que trata o caput, fica assegurado a cada triênio do aniversário de suas respectivas posses, o acréscimo de 4,5% (quatro e meio), desde que atendida as exigências estabelecidas no art. 11 da Lei.

Conforme se verifica, para fazer jus ao recebimento deveria a parte autora progredir da carreira.

Ocorre que, conforme exposto no item anterior, não restou reconhecido o direito de progressão da requerente, haja vista o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

Assim, improcedente é o pedido autoral.

De fato, inexiste reparo a ser feito na sentença proferida, pois a parte promovente pretende a reparação de consequências jurídicas e financeiras decorrentes da Municipal n. 984/2006, tendo proposto a presente ação apenas em 2015. Evidente a prescrição de fundo da matéria, à semelhança do que tem decidido esta e outras Turmas Recursais a respeito da URV.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RE no 110.419/SP, “fundo de direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc”.

E, no caso dos autos, a parte promovente pretende, em 2015, o reconhecimento de direito e diferenças oriundas de enquadramento que deveria ter ocorrido em 2006, razão por que de rigor o reconhecimento de prescrição de fundo do direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno o ente público ao pagamento dos de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022